Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0023947-26.2014.8.07.0001 proposta por ALMERINDO MOTTA ANDERSON TRINDADE (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 124956624 dos autos de origem): (...) Trata-se de manifestações apresentadas pelos executados (IDs no121702227, 123315607 e 124684838), em que alegam, em síntese, a condição de bem de família do imóvel penhorado, a existência de indisponibilidade decorrente da Vara de Falências e o fato de que o bem constrito foi avaliado há mais de um ano. Solicitou o cancelamento dos leilões designados. Intimada a exequente, não houve manifestação. Decido. Incialmente afasto a alegação de impenhorabilidade de bem de família. Não houve a juntada de qualquer documento apto a comprovar que o imóvel é, de fato, bem de família da executada CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, de modo que este Juízo pudesse, de ofício, analisar a referida impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o bem deve ser penhorado e alienado integralmente, sendo garantida ao coproprietário a reserva de seu crédito, ao final da execução, por meio da alienação do bem. Art. 843 do Código de Processo Civil. 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei b, 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 3. Não havendo comprovação de que o imóvel servia de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebiam frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão n.1137252, 07131458620188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 2. Consoante decorre da regra do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor, que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei n.o 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente demonstração a esse respeito, cabível a penhora do bem. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.1133422, 07046066820178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à parte embargante, ao suscitar a impenhorabilidade do bem, fazer prova da inexistência de outros imóveis, e por consequência, da proteção legal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora. 3. A mera alegação de que se trata de bem de família não leva à impenhorabilidade do imóvel, se não restar prova evidente da respectiva afirmação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão n.1094267, 20170110560320APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: 330/333) Ademais, no julgamento dos embargos de terceiro no 0711721-98.2021.8.07.0001, não houve menção ao bem de família, estando preclusa a oportunidade nos autos para tal fim. Assim, por não restar comprovada a impenhorabilidade, a constrição deve ser mantida. Da mesma maneira, rejeito o pedido de nova avaliação do bem penhorado, tendo em vista que a executada não trouxe aos autos elementos que permitam considerar equivocado ou inadequado o valor apurado (ID no 739824970). Destaco que não é aplicável, com base no contexto probatório, qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC. Indefiro, ainda, o pedido de suspensão e hasta face a indisponibilidade dos bens da executada CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS deferida no feito no 0712517-81.2020.8.07.0015 (ID no 124684840). Isto porque, a indisponibilidade dos bens da executada não afeta a venda do bem pelo Juízo da execução, sendo certo que a tramitação do feito 0702134-73.2022.8.07.0015 para a desconsideração da personalidade da sócia CLAUDIA não impede a alienação do bem, mormente porque não há decisão neste sentido proferida pelo Juízo de falência. Por outro lado, compulsando os autos, verifiquei que há ação de Usucapião no 0713494-92.2019.8.07.0020, em trâmite perante o 2a Grau deste Eg. Tribunal, e que tal informação não constou do edital de hasta (ID no 119857124), sendo certo que tal dado é imprescindível para publicidade, considerando os riscos de eventual aquisição do bem sub-judice, porquanto a referida ação poderá obstar a confirmação do propriedade do imóvel, e provocar eventual desistência do arrematante, nos termos do artigo 903, §5o do CPC. Assim, determino a suspensão da hasta designada, bemo como a realização de nova designação, com base na decisão de ID no 115386049, devendo constar a sobredita informação no edital de leilão da existência de ação de Usucapião no 0713494-92.2019.8.07.0020 em relação ao imóvel penhorado. Comunique-se ao leiloeiro com a devida urgência. Após a redesignação, oficiem-se aos autos do Processo n. 31461/92, da 8a Vara Cível de Brasília-DF, processo n. 2013.07.1.013764-9, da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, processo n. 0001189-69.2015.5.10.0103, da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, processo n. 0012716-36.2013.8.07.0001, da 14a Vara Cível de Brasília, processo n. 0705165-62.2017.8.07.0020, da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, processo n. 0718214-33.2017.8.07.0001, da 8a Vara Cível de Brasília, processo n. 00008788020175100015, da 15a Vara do Trabalho de Brasília, processo n. 00105112720185030096, da Vara do Trabalho de Unaí-MG, processo n. 00004067220185100006, da 6a Vara do Trabalho de Brasília, processo n. 00012469220175100014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, comunicando o teor desta decisão bem como data pertinente. Por fim, esclareço que cadastrei, na presente data, o patrono do coproprietário RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, Dr. JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO (ID no 88442178), considerando que não havia seu registro nos presentes autos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36329346), os agravantes alegam, preliminarmente, que a ação na origem deve ser suspensa, uma vez que não houve a regularização do polo passivo com a intimação do administrador da Massa Falida da INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME. Defendem que em razão da existência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de processo que pede a decretação da insolvência civil da agravante, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, resta configurada a prejudicialidade externa, de forma que o imóvel está sujeito àquele juízo universal, cuja competência é absoluta. Sustentam que o imóvel é impenhorável, pois é efetivamente utilizado há anos pela filha da agravante, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, como a moradia de sua família, conforme já alegado nos autos dos embargos de terceiros. Dizem que o imóvel que será levado a hasta pública foi avaliado há quase 02 (dois) anos, o que denota uma defasagem no valor. Aduzem que “o imóvel está sendo levado à hasta pública por uma avaliação de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), ficando evidente que, não só pelo longo tempo da última avaliação, como também da discrepância entre os valores, a nova avaliação é a forma de se evitar sua expropriação por preço vil e que isso gere prejuízos ainda maiores.” (ID 36329346 – Pág. 14) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para “cancelar definitivamente os leilões e: (i) determinar a intimação do Administrador Judicial da falência; (ii) suspender os autos originários, até que se decida o IDPJ que tramita perante o r. Juízo Universal da Falência (autos 0702134- 73.2022.8.07.0015); ou (iii) que, na eventualidade, se reconheça a impenhorabilidade do imóvel, por ser o bem de família da filha da Agravante Cláudia; ou, ainda, (iv) que determine nova avaliação do imóvel, já que a realizada já dista quase 2 anos.” Preparo (ID 36332311). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 873, II, do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação do imóvel “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”. No caso dos autos, verifico que a avaliação do imóvel, pelo valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), foi realizada em 02/10/2020, ou seja, há quase 2 (dois) anos atrás (ID 73982497 dos autos de origem), sendo, portanto, perfeitamente possível inferir que houve, desde então, uma valorização do bem. Ademais, há indícios que a avaliação não corresponde ao valor atual de mercado do imóvel, uma vez que em 07/08/2019 o referido imóvel foi avaliado por um profissional habilitado em R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). (ID 75680389 dos autos de origem) Assim, em razão do excessivo lapso temporal decorrido entre a data da avaliação do imóvel penhorado e a data designada para realização do leilão, entendo, por ora, que uma nova avaliação do imóvel é medida que se impõe, a fim de se evitar prejuízo aos executados, ora agravantes, e a eventual nulidade da alienação, sob alegação de que a arrematação se deu por preço vil. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS SUFICIENTES AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DAS SALAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À VENDA PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS, APÓS INTIMADOS. HASTAS PÚBLICAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO BEM PARA EVENTUAL ADJUDICAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXPRESSIVA ALTERAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DE R$150.000,00 PARA R$90.000,00. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DIANTE DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS EM HASTA PÚBLICA. ÚNICOS BENS EM NOME DO AGRAVADO. ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO POR INICIATIVA PRÓPRIA. NOVA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO. REGRA DOS ARTIGOS 873, 878, 879 E 880, DO NCPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 873, II, do NCPC/15 autoriza nova avaliação de bem penhorado quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem." 2. A flutuação do mercado imobiliário ao longo de vários meses justifica a realização de nova avaliação do imóvel, sobretudo no caso em que frustradas duas hastas públicas, possivelmente porque houve diminuição no valor do bem. 3. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação (art. 878, NCPC/15). 4. Precedente da 2a Turma: "É cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, erro na avaliação ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. O decurso de prazo entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e das hastas públicas designadas, aliado à diferença exorbitante de valores entre os laudos, com o preço atual de mercado e em valor inferior ao anterior, é justificativa para se impor nova reavaliação do bem" (20150020253110AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 23/02/2016). 5. Não há que se falar em preclusão ao direito de reavaliar o bem constrito, ante a ausência de impugnação específica, pois o Col. STJ entende que a preclusão somente se opera quando o bem já tiver sido adjudicado ou alienado. Caso contrário, estando presentes os requisitos previstos no art. 683 do CPC/73, atual 873, NCPC/15, é perfeitamente possível uma nova avaliação do bem penhorado. Precedentes: "[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010)". Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1026475, 07010566520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE LANCES. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PERTINÊNCIA. ART. 683, II, CPC/73. POSSÍVEL ALTERAÇÃO NO PREÇO DE MERCADO DO BEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz acolheu pedido dos exequentes, de realização de nova avaliação em imóvel penhorado. 2. O art. 683, II, do CPC de 1973 autoriza nova avaliação de bem penhorado, quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem." 3. A flutuação do mercado imobiliário ao longo de vários meses justifica a realização de nova avaliação do imóvel, sobretudo no caso em que frustradas duas hastas públicas, possivelmente porque houve diminuição no valor do bem. 4. Precedente da 2a Turma: "É cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, erro na avaliação ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 4. O decurso de prazo de três anos entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e da hasta pública designada, aliado diferença exorbitante de valores entre os laudos, com o preço atual de mercado e em valor inferior ao anterior, é justificativa para se impor nova reavaliação do bem" (20150020253110AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 23/02/2016). 5. Inviável a análise de teses recursais (impenhorabilidade do bem de família e substituição da constrição por penhora no rosto dos autos) já rejeitadas em momento processual anterior. A preclusão impede o reexame das matérias (arts. 471 do CPC/1973 e 505 do CPC/2015). 6. Agravo improvido. (Acórdão 959854, 20160020038742AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 18/8/2016. Pág.: 180/194) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante. Ainda, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o leilão do imóvel está designado para acontecer no dia 02/08/2022 (ID 125720728 dos autos de origem). Por fim, ressalta-se que a análise sobre a reavaliação do imóvel, diante da fundamentação exposta, justifica, por si só, a suspensão do leilão e da cumprimento de sentença na origem, sendo certo que as demais matérias objeto do presente agravo de instrumento serão oportunamente analisadas após o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão dos autos de origem e do leilão do imóvel, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.